Tribunal: TJDFT
Processo: 0011203-10.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011203-10.2016.8.07.0007 RECORRENTE: EX PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., APEX ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA RECORRIDA: RAQUEL GONÇALVES DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 18241446): APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DESISTÊNCIA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PELO PROMITENTE COMPRADOR. DISTRATO ANTERIOR NÃO COMPROVADO. INTERESSE DE AGIR MANTIDO. CLÁUSULA PENAL. RAZOABILIDADE DO PERCENTUAL. SINAL OU ARRAS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. JUROS DE MORA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. Evidenciada a abusividade da cláusula penal que estabeleceu a retenção, pelo promitente vendedor, de 30% (trinta por cento) da quantia paga em caso de desconstituição do negócio jurídico por causa atribuível ao promitente comprador, é possível a redução da referida quantia para o montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor pago, com o intuito de restabelecer o equilíbrio negocial entre as partes, de acordo com o art. 413 do Código Civil. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Sodalício. (...) 8. De acordo com as teses fixadas por este Egrégio Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do IRDR no 2016.00.2.048748-4 (Tema no 7) e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar do Recurso Especial no 1.740.911-DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema no 1002), nos casos em que houver a desconstituição do negócio de promessa de compra e venda de imóvel, por iniciativa do comprador, ausente a mora da construtora, os juros de mora devem ser aplicados desde a data da citação. 9. Ausente o caráter protelatório dos embargos de declaração interpostos contra a sentença, deve ser afastada a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.740.911/DF (Tema 1.002), sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 2. Recurso especial provido. (Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 22/8/2019). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso constitucional à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031